Tribunal: CARF
Processo: 13821.000228/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13821.000228/2008-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.255 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ALVAIR SAVAZI BUFALO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime o
contribuinte a: 1) Carrear aos autos cópia integral do processo judicial ou, alternativamente, de
suas principais partes; 2) Descrever de forma pormenorizada o objeto da ação judicial; 3)
Demonstrar analiticamente a composição dos valores recebidos, referenciando com as peças
processuais; 4) Apresentar cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o advogado;
e 5) Comprovar o efetivo pagamento dos honorários ao advogado.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas omissões de rendimentos
recebidos de pessoa jurídicas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13821.000228/2008-43
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.255 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.000228/2008-43

Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL.
Em se tratando de rendimentos acumulados, recebidos em decorrência de decisão da
Justiça Federal, a dedução da base de cálculo do imposto das despesas necessárias ao
recebimento está limitada àquelas referidas no parágrafo único do art. 56 do Decreto no
3.000, de 1999, a saber: “despesas com ação judicial, necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização”.
ISENÇÃO DECLARANTE MAIOR DE 65 ANOS. RENDIMENTOS DE
APOSENTADORIA E/OU PENSÃO. LIMITE. UTILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de a pessoa física receber proventos de aposentadoria e/ou pensão de mais de
um órgão público ou previdenciário, apenas uma das parcelas pode ser declarada como
rendimentos isentos e não-tributáveis; as demais devem ser oferecidas à tributação na
declaração anual de ajuste.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/03/2012 (fls. 34), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 20/03/2012 (fls. 35/36) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- não foi utilizado todo o limite de isenção assegurado aos maiores de 65 anos;
- não há dúvidas sobre os valores pagos ao advogado; e
- alega a aplicação do entendimento do Ato Declaratório no 01/2009, da PGFN,
aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte foi autuado pela omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista, de R$3.241,77 (e-fl. 13).
Compulsando os autos, verifico que há apenas uma impressão de tela de sistema
referente ao levantamento de valores (e-fl. 10), não havendo qualquer outro documento
relacionado à ação judicial.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime o
contribuinte a (1) carrear aos autos cópia integral do processo judicial ou, alternativamente, de
suas principais partes; (2) descrever de forma pormenorizada o objeto da ação judicial; (3)
demonstrar analiticamente a composição dos valores recebidos, referenciando com as peças
processuais; (4) apresentar cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o advogado;
e (5) comprovar o efetivo pagamento dos honorários ao advogado (apresentar cópia da
transferência bancária ou do cheque emitido, p.ex.).

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital